Tribunal: TJMT
Processo: 1002283-72.2025.8.11.0049
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002283-72.2025.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARATELMA PEREIRA LUZ FLORES - CPF: 042.681.141-06 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. COBRANÇA DE DESPESAS GENÉRICAS E CESTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Banco Toyota do Brasil S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de
Maratelma
Pereira Luz Flores, para declarar a abusividade das cobranças relativas à cesta de serviços e às despesas genéricas, determinando a restituição simples da quantia de R$ 2.050,00. O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, sob o argumento de que a cobrança de R$ 1.200,00 referente a serviços de despachante foi reconhecida como legítima, mas teria sido indevidamente incluída no valor da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à composição dos valores cuja restituição foi determinada, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado consignou expressamente a existência de cobrança de R$ 1.500,00 a título de despesas e R$ 550,00 referentes à cesta de serviços, sem comprovação específica da finalidade das cobranças ou da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Ainda que reconhecida, em tese, a validade da cobrança relativa aos serviços de despachante, incumbia ao embargante comprovar de forma clara e documental
que parte da rubrica genérica de R$ 1.500,00 correspondia efetivamente a esse serviço.

O embargante não demonstrou de forma inequívoca, nos autos originários, a composição da rubrica “despesas”, razão pela qual subsiste a conclusão firmada no acórdão embargado.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

A alegação de contradição exige demonstração de incoerência interna entre fundamentação e dispositivo, não se configurando quando a insurgência decorre de inconformismo com a valoração da prova.

Incumbe à parte comprovar de forma específica e documental a composição de cobranças genéricas para afastar a conclusão de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1002283-72.2025.8.11.0049

EMBARGANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:

MARATELMA PEREIRA LUZ FLORES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para declarar a abusividade das cobranças relativas à cesta de serviços e às despesas genéricas, determinando a restituição simples da quantia de R$ 2.050,00.

Sustenta o embargante a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a fundamentação reconheceu expressamente a legalidade da cobrança referente aos serviços de despachante, no valor de R$ 1.200,00, mas o dispositivo determinou a restituição de montante que teria incluído tal verba.

Afirma que o valor de R$ 1.500,00 lançado sob a rubrica “despesas” seria composto por R$ 300,00 relativos a acessórios e R$ 1.200,00 referentes aos serviços de despachante.

Pugna pelo saneamento da contradição, com atribuição de efeitos infringentes, para excluir da condenação a restituição da quantia de R$ 1.200,00.

Em impugnação, a embargada sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, aduzindo que os embargos possuem nítido caráter infringente e visam rediscutir matéria já decidida no acórdão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a existência de contradição no acórdão embargado quanto à composição dos valores cuja restituição foi determinada.

O embargante sustenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, afirmando que a cobrança relativa aos serviços de despachante foi reputada legítima, mas teria sido indevidamente incluída no montante fixado para restituição.

O inconformismo recursal, contudo, não comporta acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, o acórdão foi expresso ao consignar que houve cobrança de R$ 1.500,00 a título de despesas e R$ 550,00 referentes à cesta de serviços, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, de forma específica, a finalidade das cobranças ou a efetiva prestação dos serviços correspondentes.

Dessa forma, ainda que tenha sido reconhecida, em tese, a validade da cobrança relativa aos serviços de despachante, incumbia ao embargante comprovar, de forma clara e documental, que parte da rubrica genérica de R$ 1.500,00 efetivamente correspondia a esse serviço.

Todavia, tal demonstração não foi realizada de maneira inequívoca nos autos originários, razão pela qual prevalece a conclusão adotada no acórdão embargado.

V
erifica-se, em realidade, que
o
embargante busca rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado e obter pronunciamento favorável
à
tese por el
e
defendida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins
de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026